Tribunal: TJPA
Processo: 0000941-10.2017.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº. 0000941-10.2017.8.14.0059
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SOURE/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ROMÁRIO GOMES ALMEIDA LOIOLA

ADVOGADA: DRA. FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS - DEF. PÚB.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei de Tóxicos, resta impossível a absolvição.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Soure/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NERGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ROMÁRIO GOMES ALMEIDA LOIOLA
, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou pela prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, à uma pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, e pelo crime previsto no art. 349-A do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 04.02.2016, o investigador da Polícia Civil, foi informado pelo agente prisional Odnelson Oliveira, que avistou o acusado Romário Gomes Almeida Loiola, arremessando para dentro da ala carcerária da Delegacia de Soure/PA, um saco que continha 04 (quatro) trouxinhas de maconha e uma aparelho celular, empreendendo fuga, logo em seguida. Após a ação, o acusado foi localizado em um terreno baldio pelos policiais. Por tal conduta, foi denunciado como incurso nos tipos penais previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 349-A do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória às fls. 26/35, contra a qual a defesa recorreu às fls. 39/43, pugnando a absolvição por insuficiência de provas, quanto ao crime de tráfico de drogas.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 45/47-v.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 52/55).

É o relatório.

VOTO

Aduz a defesa que as provas dos autos não são suficientes para embasar o édito condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas, pugnando a absolvição.

Compulsando os autos, verifico, inicialmente, que o acusado foi preso em flagrante delito, enquanto tentava arremessar para dentro da carceragem da Delegacia, um saco contendo maconha e um aparelho celular, os agentes presenciaram o ato e encontraram
04 (embalagens) de erva presada - maconha, pesando 7,179 gramas, conforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 24.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados, em juízo, é forçoso reconhecer que essa também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade guardar. Vejamos:

Os agentes policiais Noé Soares Torres da Silva e Jouber Barros Galvão, narraram que no dia dos fatos, viram quando foi arremessado para dentro da carceragem um saco plástico. Nesse momento, pularam o muro e encontraram o acusado, no terreno baldio, ainda tentando fugir, quando então realizaram o flagrante. Que dentro do saco plástico havia maconha e um aparelho celular (mídia às fls. 16).

O acusado, por sua vez, negou a prática delitiva (mídia às fls. 16).

Como é cediço, a conduta ilícita do tráfico de drogas é configurada na medida em que se encaixe em uma das modalidades descritas no
caput,
do art. 33 da Lei 11.343./06, ainda que gratuitamente, mesmo que em pequena quantidade, sendo, desnecessário ainda, que o infrator seja flagrado desenvolvendo o ato da mercancia, para sua configuração.

Na hipótese em análise, embora o apelante tenha negado a conduta imputada, restou devidamente comprovada a prática criminosa na modalidade de ¿trazer consigo¿, o ficou sobejamente demonstrado pelos depoimentos acima, configurando portando a conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/06.

Ademais, quanto no que se refere ao testemunhos policiais, não é demais relembrar que, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os agentes tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como meras conjecturas, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstradas através da prisão em flagrante (fls. 01/26 do IP), auto de apresentação e apreensão às fls. 19 do IP, e pelo laudo toxicológico definitivo às fls. 48 do processo. Nesta esteira, entende também o STJ:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Desta forma, não acolho a tese a arguida, e mantenho a condenação imposta.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 12 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator